Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITGADA. CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE ASSINATURA DE REVISTA. AUSÊNICA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na espécie, o autor/recorrente, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal (ID21998506), deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo assinado por lei.
2. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Recurso do autor não conhecido.
6. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
7. Aduziu o autor ter firmado contrato de assinatura de revista por 12 meses, todavia, após o decurso do prazo de vigência contratual, a ré procedeu à renovação automática sem a sua anuência, mediante a cobrança do valor de R$ 18,13 na fatura do cartão de crédito, no período de março a agosto de 2019. Requereu a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro do valor debitado (R$226,18) e reparação por dano moral.
8. Trata-se de recurso (ID 21998495) interposto contra a sentença que declarou a nulidade do contrato de fornecimento de exemplares de revistas e condenou as demandadas, de forma solidária, a restituir à parte autora a quantia de R$ 226,18, já considerado em dobro, bem como eventuais valores cobrados pela ré após o ajuizamento da ação.
9. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a cobrança de anuidade de assinatura de revista foi realizada exclusivamente pela 1a ré (Três Comércio de Publicações LTDA). Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). A administradora de cartão de crédito viabiliza a compra e, consequentemente, obtém lucro, enquanto a editora recebe pagamento por meio deste instrumento, logo são responsáveis objetiva e solidariamente por eventuais prejuízos e danos causados, por qualquer deles, ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Nas razões do recurso, alega que o autor/recorrido há 7 meses realiza pagamentos à 1a ré, por meio de seu cartão de crédito, não havendo registro de contestação dos lançamentos ou de bloqueio do cartão nos canais de atendimento do banco. Sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação material, pois apenas operacionou os pagamentos recebidos e os destinou à 1a ré, sendo implausível a responsabilização da administradora de cartões pela omissão do estorno almejado. Afirma que no contrato de cartão de crédito há o prazo decadencial de 90 dias para reclamar sobre lançamentos de cobranças em fatura. Por fim, assevera ser descabia a condenação ao pagamento de repetição do indébito, ante a ausência de má-fé. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
12. No caso, verifica-se que o autor/recorrido logrou demonstrar que não anuiu com a renovação da assinatura da revista, tendo solicitado, via e-mail, a ambas rés, dentro do prazo decadencial de 90 dias, o estorno dos valores cobrados na fatura do cartão de crédito e a rescisão contratual (e-mail enviado em 05/03/2019 - ID 21998040).
13. A 2a ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), no sentido de demonstrar que fora autorizada a cobrança mensal da quantia de R$ 18,13, a título de renovação da assinatura da revista.
14. Desse modo, diante da continuidade da cobrança, que se deu por meio da renovação automática, ou seja, sem a manifestação de vontade do autor/recorrido, consideram-se indevidos os pagamentos realizados por meio do cartão de crédito e, por conseguinte, isso dá azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
15. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
16. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, na forma dobrada, como estipulado na sentença, totalizando R$ 226,18 (duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos).
17. Escorreita, portanto, a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.